Tribunal: TJSP
Processo: 2170711-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual ao autor, ora agravante, bem como o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 11.608/03, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo, por falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual ao autor, ora agravante, bem como o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 11.608/03, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ausência de comprovação de insuficiência de recursos. Decretação da falência que, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício. Gratuidade que deve ser indeferida. Diferimento do pagamento das custas ao final da lide. Art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 que estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas, no qual não se incluem ações monitórias. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.